Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS. MESMAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ANTERIORES QUE JÁ GERARAM BENEFÍCIO. FATO GERADOR EQUIVALENTE. DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO ACUSATÓRIO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que declarou em favor do apenado a remição parcial de pena, em razão de aprovação no ENEM em mesmas áreas de conhecimento já ensejadoras de benefício anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de nova remição de pena por estudo, a apenado que já foi beneficiado em virtude de aprovação total anterior em prova referente às mesmas matérias e áreas de conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no artigo 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, desde que não configure bis in idem, em virtude da utilização do mesmo fato gerador para dois benefícios diversos
5. Considerando que a remição parcial atacada foi concedida em virtude de nova aprovação incompleta no ENEM, mas referente às mesmas matérias e áreas de conhecimento já objeto de concessão de benefício anterior a apenado (ENCCEJA 2024 Ensino Médio), evidencia-se a ocorrência de duplicidade de benefício, uma vez que seria gerada exatamente pelo mesmo fato gerador.
IV. CONCLUSÃO.
6. Agravo em Execução Penal provido.